Tribunal: CARF
Processo: 10880.740302/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EXPROPRIAÇÃO DE VALORES. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal.
RENDIMENTOS DE ATIVIDADES ILÍCITAS. ACORDO DE DELAÇÃO. SANÇÕES.
As sanções tributárias decorrem da inobservância da legislação aplicável, não havendo determinação legal para sua limitação tendo em vista sanções propostas em Acordo de Delação Premiada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA.
A incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois as multas possuem fundamentações fáticas e jurídicas diversas.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.740302/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.160 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EXPROPRIAÇÃO DE VALORES. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em
razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do
imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal.
RENDIMENTOS DE ATIVIDADES ILÍCITAS. ACORDO DE DELAÇÃO.
SANÇÕES.
As sanções tributárias decorrem da inobservância da legislação aplicável, não
havendo determinação legal para sua limitação tendo em vista sanções
propostas em Acordo de Delação Premiada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação
de pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
CUMULATIVIDADE.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA.
A incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois
as multas possuem fundamentações fáticas e jurídicas diversas.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de
fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.740302/2018-47
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, exigindo IRPF supostamente não recolhido pelo Recorrente referente
às competências de 2012, 2013 e 2014, acrescido de multa proporcional e multa isolada, na
importância de R$ 11.166.505,72 (onze milhões, cento e sessenta e seis reais, quinhentos e cinco
reais e setenta e dois centavos).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), o Recorrente teria
omitido rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior, bem como teria deixado
de efetuar a apuração e recolhimento do IRPF por meio de carnê-leão, nos termos dos artigos 37,
38, 55, inciso VII, 106, 108, 109, 110, 961 e 995 do RIR/99 (Decreto no 3.000/1999), bem como
artigo 8o, da Lei 7.713/88 e artigo 1o, inciso VI e parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
O Recorrente foi intimado do lançamento em 05/12/2018 (fl. 88), vindo a
apresentar impugnação, requerendo que a autuação fosse julgada improcedente.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento na íntegra,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EXPROPRIAÇÃO DE VALORES. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da
prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto, mas se
constitui em efeito da condenação penal.
RENDIMENTOS DE ATIVIDADES ILÍCITAS. ACORDO DE DELAÇÃO.
SANÇÕES.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

As sanções tributárias decorrem da inobservância da legislação aplicável, não havendo
determinação legal para sua limitação tendo em vista sanções propostas em Acordo de
Delação Premiada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. FUNDAMENTOS
DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA.
A incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois as multas
possuem fundamentações fáticas e jurídicas diversas.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de fontes
situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Desta r. decisão, insatisfeito, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
argumentando os seguintes temas, a) Da Tributação de Atividade Ilícita; b) Da Violação aos
Princípios do Não-Confisco, Capacidade Contributiva, Proporcionalidade, Razoabilidade e
Direito de Propriedade; c) Das Limitações ao Compartilhamento de Informações e o
Consequente Afastamento das Penalidades; d) Da Impossibilidade de Imposição da Multa
Qualificada de 150%; e) Da Decadência; e, f) Da Impossibilidade de Imposição Concomitante da
Multa Isolada e da Multa de Ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário (fls. 199-234) é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

Das Alegações Recursais
Com constou em relatório acima, as alegações em recurso voluntários são: a) Da
Tributação de Atividade Ilícita; b) Da Violação aos Princípios do Não-Confisco, Capacidade
Contributiva, Proporcionalidade, Razoabilidade e Direito de Propriedade; c) Das Limitações ao
Compartilhamento de Informações e o Consequente Afastamento das Penalidades; d) Da
Impossibilidade de Imposição da Multa Qualificada de 150%; e) Da Decadência; e, f) Da
Impossibilidade de Imposição Concomitante da Multa Isolada e da Multa de Ofício.
Acontece que, tais alegações recursais são cópia fiel da impugnação, inclusive o
Recorrente não aduz novas razões no recurso voluntário (fls. 199-234) perante a segunda
instância, limitando-se a reproduzir os argumentos da impugnação (fls. 93-131) na sua
integralidade.
E, neste caso, como dito, o Recorrente apresenta os argumentos ipsis litteris da
impugnação, inclusive os mesmos destaques (grifos e negritos).
Destaco, porém, que quando da impugnação, o Contribuinte fez no tópico II.4 DA
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150% E DA
DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 2012; e em recurso, tal item foi
desmembrado sendo: III.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA DE 150%, e, III.5 DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA ANTE A
INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DOLO. Todavia, os argumentos são os mesmos.
Neste sentido, enfrentando os argumentos expostos em recurso voluntário, passo a
destacar:
a) Da Tributação de Atividade Ilícita
A expropriação, ou, conforme presente no Termo de Colaboração, o perdimento
dos bens objetos do ilícito, não altera a ocorrência de fato gerador do imposto. A eventual
devolução ou perda de valores em prol do Estado não elimina, do contexto tributário, o fato de
que os rendimentos foram recebidos, efetivamente, pelo contribuinte.
Assim está disposto no art. 7o, da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998:
Art. 7o São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça
Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à
prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei no
12.683, de 2012)

Nesse sentido, menciono o julgado do Supremo Tribunal Federal, que dispôs, no
HC 94240, em 23 de agosto de 2011, sobre tributação de atividade ilícita, visto que a definição
legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente
praticado:
“(...) 2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário Nacional,
assentou entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração
da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto
ou dos seus efeitos. Princípio do non olet. (Vide o HC no 77.530/RS, Primeira Turma,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/9/98.)”
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

E neste sentido não tem razão o Recorrente.

b) Da Violação aos Princípios do Não-Confisco
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Portanto, voto no sentido de manter as multas aplicadas.

c) Das Limitações ao Compartilhamento de Informações - Consequente Afastamento das
Penalidades
No Acordo de Colaboração Premiada (fls. 132 a 142) do Sr. Luiz Eduardo, foram
propostas sanções que compreenderam multa (Cláusula 4a, III) e perdimento de valores (Cláusula
4a, IV). São sanções com finalidade de ressarcimento de danos e de caráter penal, conforme
disposto no próprio termo de Acordo.
As sanções com a finalidade de ressarcimento de danos (de caráter penal), por sua
vez, mesmo quando acordadas, não interferem na incidência do tributo nem substituem eventuais
sanções de caráter tributário.
Ainda, observa-se que o próprio Acordo, conforme item IV, dispõe sobre
eventuais consequências fiscais da delação. Assim está escrito na cláusula 17, que trata do
compartilhamento de provas para a instrução de procedimentos fiscais.
Logo, também voto por negar provimento.

d) Da Impossibilidade de Imposição da Multa Qualificada de 150%
Nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa de ofício de 75% será
duplicada sempre nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Referidos
dispositivos tratam das figuras da sonegação, fraude e conluio, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
***
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Neste sentido, voto em negar provimento.

e) Da Decadência
Uma vez entender-se que a configuração de dolo foi comprovada pela
Fiscalização, por consequência, aplicável o disposto no parágrafo único do art. 173 do CTN,
tendo em vista a exceção contida no §4o do art. 150 do mesmo Código.
Logo, não resta configurada a decadência.

f) Da Impossibilidade de Imposição Concomitante da Multa Isolada e da Multa de Ofício
A multa isolada é cabível quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento
mensal do imposto (carnê-leão) consoante o art. 8o, da Lei no 7.713, de 1988, devendo ser
aplicada, havendo ou não saldo de imposto a pagar na correspondente declaração de
rendimentos.
Já a multa proporcional de 75% (de ofício) é aplicada sobre o imposto de renda
suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte do sujeito passivo na declaração de
ajuste, sendo cobrada juntamente com o tributo não pago.
Assim, visto que as multas de ofício e isolada são autônomas, decorrentes de
infrações distintas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão –, não podendo a
autoridade fiscal deixar de aplicá-las, dever este indeclinável, consoante o art. 142, parágrafo
único do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

Do Mérito do Voto
Assim, considerando que o recurso voluntário em questão, apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, §3o
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo, com os quais estou de
pleno acordo:
[...] Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.

Princípio do non olet na hipótese de perdimento de bens
O impugnante alega ser descabida a tributação de valores e bens que, consoante Acordo
de Colaboração, foram ou serão dados em perdimento ao Estado. Não caberia, assim,
aplicação do princípio do non olet na hipótese de perdimento de bens.
Em que pese o alegado na impugnação, o ordenamento jurídico relativo à tributação do
Imposto de Renda não suporta os argumentos trazidos pela defesa.
O princípio do Pecunia Non Olet está consubstanciado pelo art. 118, inciso I, do CTN,
que, ao preceituar sobre a hermenêutica, dispõe que a interpretação a ser dada à
definição legal do fato gerador independe da validade jurídica dos atos praticados,
inclusive de terceiros.
Ao Direito Tributário, interessa a relação econômica relativa a um determinado negócio
jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido, visto
que é indiferente para a relação jurídica tributária a licitude ou não do recurso obtido.
Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias mantêm-se no tempo e no
espaço.
No caso, foi omitido do Fisco recurso recebido no exterior, o que configura, na situação
concreta, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Inafastável, portanto, a
aplicação da hipótese legal do artigo 43 do Código Tributário Nacional, a seguir
reproduzida:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Da ocorrência do fato gerador, surge a obrigação principal, nos termos do art. 113 do
CTN, abaixo, e o dever do Fisco lançar o crédito tributário.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
...

Isso posto, a expropriação, em prol da União, de valores angariados pelo contribuinte,
em razão da prática de ilícito criminal, constitui-se em efeito de condenação penal, que
se caracteriza pela perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores
relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos na Lei de Lavagem
de Dinheiro. Assim está disposto no art. 7o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998.
Art. 7o São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência
da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados,
direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive
aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou
de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)
....

A expropriação, ou, conforme presente no Termo de Colaboração, o perdimento dos
bens objetos do ilícito, não altera a ocorrência de fato gerador do imposto. A eventual
devolução ou perda de valores em prol do Estado não elimina, do contexto tributário, o
fato de que os rendimentos foram recebidos, efetivamente, pelo contribuinte. A perda da
titularidade do produto não elide a constatação de que, à data em que recebeu dinheiro
fruto de atividade ilícita, o contribuinte tinha titularidades econômica e jurídica sobre
aqueles valores. A expropriação dos bens, conseqüentemente, não tem o condão de
afastar o princípio do Pecunia Non Olet, consubstanciado pelo art. 118, inc. I, do CTN.
Nesse sentido, por exemplo, apresenta-se julgado do STF, que dispôs, no HC 94240, em
23 de agosto de 2011, sobre a validade do princípio non olet sobre a tributação de
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração
da validade jurídica do ato efetivamente praticado.
“2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário
Nacional, assentou entendimento de ser possível a tributação de renda
obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato
gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato
efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos. Princípio do non olet. (Vide o HC no 77.530/RS, Primeira Turma,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/9/98.)”

Constatada a determinação legal para o lançamento, observa-se, em complemento, que
não há, para o caso, no tocante à apuração e lançamento de imposto de renda, nenhuma
disposição legal que determine, ou mesmo permita, a administração tributária ignorar a
ocorrência do fato gerador e o surgimento da obrigação principal.

Dos princípios do não-confisco, capacidade tributiva,
proporcionalidade, razoabilidade e direito à propriedade.
Na impugnação, alega-se que a imposição estatal sobre a renda percebida e dada em
perdimento teria efeito confiscatório, o que violaria outros princípios constitucionais,
como o da capacidade contributiva e do direito à propriedade.
Novamente, a alegação não encontra respaldo nos diplomas legais aplicáveis ao caso.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

Vige no Brasil a presunção de constitucionalidade das leis. Para aquelas publicadas
antes de 1988, o juízo de compatibilidade constitucional resolve-se no plano da
recepção ou pelo critério hierárquico de revogação. É o entendimento do STF no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2 (D. J. 21/11/1997).
A esta instância administrativa de julgamento é defeso deixar de aplicar a lei
plenamente em vigor. Enquanto não revogada ou declarada inválida por decisão
irrecorrível do Supremo Tribunal Federal, cumpre observá-la fielmente.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária, cabendo à
Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos agentes públicos a
aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas na legislação
tributária.
Cumpre ressaltar que, não obstante refuja à competência desta Delegacia de Julgamento
manifestar-se a respeito de aspectos atinentes à constitucionalidade da exigência, os
dispositivos constitucionais citados pelos impugnantes não se comunicam com o
lançamento, por exemplo, de multas fiscais. Veja-se o que ministra o Professor Hugo de
Brito Machado, no livro “Os Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de
1988”, Editora Dialética, 4a edição, pág. 107:
“Em síntese, qualquer que seja o elemento de interpretação ao qual se dê
ênfase, a conclusão será contrária à aplicação do princípio do não-
confisco às multas fiscais. Se prestigiarmos o elemento literal, temos que
o art. 150, inciso IV, refere-se apenas aos tributos. O elemento teleológico
não nos permite interpretar o dispositivo constitucional de outro modo,
posto que a finalidade das multas é exatamente desestimular as práticas
ilícitas. O elemento lógico-sistêmico, a seu turno, não leva a conclusão
diversa, posto que a não-confiscatoriedade dos tributos é garantida para
preservar a garantia do livre exercício da atividade econômica, e não é
razoável invocar-se qualquer garantia jurídica para o exercício da
ilicitude.”

Por oportuno, saliente-se que o princípio esculpido no art. 150, inciso IV, da
Constituição da República Federativa do Brasil, é dirigido ao legislador. Tal princípio
orienta a elaboração legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, §
1o da CF, de1988), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco.

Das limitações das sanções decorrentes do compartilhamento de informações
Alega o impugnante que, uma vez celebrado o Acordo de Colaboração, não deveria
sofrer qualquer outro tipo de sanção, senão as discriminadas no Termo de Colaboração,
incluídas aí as sanções fiscais.
Entende-se de forma diferente do alegado pelo impugnante.
Um dos resultados buscados pela colaboração premiada é a recuperação total ou parcial
do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa
(art. 4o, inc. IV da Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013).
Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou
substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva
e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde
que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização
criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da
organização criminosa;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física
preservada.

No Acordo de Colaboração Premiada (fls. 132 a 142) do Sr. Luiz Eduardo, foram
propostas sanções que compreenderam multa (Cláusula 4a, III) e perdimento de valores
(Cláusula 4a, IV). São sanções com finalidade de ressarcimento de danos e de caráter
penal, conforme disposto no próprio termo de Acordo:
“Cláusula 4a. Considerando os antecedentes e as condições pessoais do
COLABORADOR, a quantidade, a gravidade e o período dos ilícitos por
ele praticados, os benefícios por ele auferidos com tais práticas ilícitas, a
repercussão social e econômica dos fatos, a utilidade da colaboração no
esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na expansão das
investigações, considerando, por fim, as provas de corroboração
fornecidas pelo COLABORADOR em decorrência desta avença, uma
vez cumpridas integralmente as condições impostas neste acordo e desde
que efetivamente sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos
incisos I, II, III e IV do art. 4o os resultados previstos nos incisos I, II, III
e IV, do art. 4o, da Lei no 12.850/2013, o MPF proporá, nos feitos já
objeto de investigação e naqueles que serão instaurados em decorrência
dos fatos revelados por intermédio da presente colaboração, em
substituição aos regimes de que trata o art. 34 e 35 do Código Penal e arts.
87 a 95 e 112, c.c. art. 146-B, III e IV, e art. 146-B, III e IV, da Lei de
Execuções penais, as seguintes condições, desde logo aceitas: [...]
...............
III. O pagamento de multa, cuja destinação será definida pelo Juízo de
homologação, no valor de R$ 9.161.267,24 (nove milhões, cento e
sessenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro
centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
auferidos pelo COLABORADOR do Grupo Odebrecht no período em
que participou dos fatos criminosos, limitado a 10 (dez) anos, ora
declarados nos APENSOS deste Acordo, nos seguintes termos:
a) O COLABORADOR deverá depositar o valor da multa em conta
judicial vinculada ao Juízo de homologação no prazo de 30 (trinta) dias
da homologação do presente acordo, podendo optar por fazê-lo, em até 1
(um) ano, com o acréscimo de taxa SELIC e desde que, neste caso,
apresente garantias reais ou fiança de instituição bancária com rating de
crédito triplo “A” ou “AA+” por avaliação feita por agência internacional
classificadora de risco de crédito, idôneas e suficientes para o valor da
multa pendente de pagamento;
b) O atraso no pagamento da multa importará no vencimento antecipado
de todas as parcelas ainda não pagas, na incidência de multa de mora de
20%, na correção do débito pela taxa SELIC, e na execução das garantias
oferecidas pelo COLABORADOR.
IV. o perdimento, na forma do art. 7o da Lei no 9.613/98, ainda que
tenham sido convertidos, total ou parcialmente, em outros bens móveis ou
imóveis, de todos os valores recebidos pelo COLABORADOR em
quaisquer das seguintes situações, conforme descrito nos APENSOS deste
Acordo:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

a) no exterior a partir do “Setor de Operações Estruturadas” do Grupo
Odebrecht;
b) por intermédio de operações financeiras ilícitas;
c) bens móveis e imóveis adquiridos integral ou parcialmente com os
recursos referidos nos itens “a” e “b”, devendo o perdimento ser liquidado
por meio da transferência do bem adquirido ou mediante o depósito
judicial do valor atualizado do equivalente, a critério do COLABORADOR.
........”

As sanções com a finalidade de ressarcimento de danos (de caráter penal), por sua vez,
mesmo quando acordadas, não interferem na incidência do tributo nem substituem
eventuais sanções de caráter tributário.
No que tange ao tributo, não se pode concebê-lo como uma maneira de sancionar o ato
ilícito, ainda que por via indireta. Por isso o CTN, em seu artigo 3o, prescreve que a
prestação tributária não constitui sanção de ato ilícito. A exação, dessa forma, não atua
no sentido de punir, tampouco no sentido de legitimar tais atividades antijurídicas.
A aplicação das sanções tributárias, de outra feita, são decorrentes da obrigação
principal e não podem ser canceladas. Isso porque, da mesma forma como analisado no
item sobre o afastamento do principio da pecúnia non olet para a incidência do tributo,
não existe, para o caso concreto, previsão legal para afastamento de respectivas sanções.
Não existe, em fonte do Direito, autorização para que haja o afastamento da
responsabilidade tributária parcial ou total de quem aufere renda fruto de atividades
ilícitas. Somente por lei específica poderia haver tal concessão, como dispõe o §6° do
art. 150 da Constituição Federal:
§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.°, XII, g. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 3, de 1993)

Não há lei específica que conceda "subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições" em decorrência do estabelecimento de penalidades materiais em
processos judiciais devido a atividades ilícitas realizadas.
Independentemente da imposição das sanções que couberem em razão das atividades ou
transações ilícitas ou sobre os mesmos montantes percebidos com infração à lei,
definidas pela legislação penal, a autoridade administrativa tem o dever de efetuar o
lançamento e os acréscimos legais, segundo a legislação tributária, uma vez que tais
rendimentos são tributáveis (art. 142 do CTN).
Nessa esteira, observa-se que o próprio Acordo, conforme item IV, dispõe sobre
eventuais conseqüências fiscais da delação. Assim está escrito na cláusula 17, que trata
do compartilhamento de provas para a instrução de procedimentos fiscais.
IV – Compartilhamento de Provas.
Cláusula 17. A prova obtida mediante a presente avença de colaboração
premiada será utilizada validamente, após a homologação deste, para a
instrução
de
inquéritos
policiais,
procedimentos
administrativos
criminais, ações penais, ações cíveis e de improbidade administrativa e
inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao Ministério Público
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

dos Estados, à Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao
Banco Central do Brasil e a outros órgãos nacionais, para a instrução de
procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas (inclusive
disciplinares),
de
responsabilidade
bem
como
qualquer
outro
procedimento público de apuração dos fatos, mesmo que rescindido este
acordo, salvo se essa rescisão se der por descumprimento desta avença
por exclusiva responsabilidade do MPF.
Parágrafo único. Os anexos, depoimentos e provas apresentados pelo
COLABORADOR, no âmbito do presente acordo, somente poderão ser
usados, quanto aos atos de improbidade administrativa, para instruir
Ações de Improbidade Administrativa já propostas ou que venham a ser
propostas em relação ao COLABORADOR, se observado o procedimento
estipulado na cláusula 9a.

Da Multa qualificada
Infere a impugnação que a fiscalização não comprovou dolo do contribuinte para a
aplicação da multa qualificada.
Entende-se que o dolo está comprovado.
De forma geral, dispõe a legislação que a multa qualificada (150%) deve ser aplicada
quando estiver caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, que intenta a sonegação, fraude ou conluio, conforme disposto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”

Os fatos apontados no Termo de Verificação Fiscal são suficientes para concluir que o
contribuinte, conscientemente, agiu com o intuito de impedir o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador, sua natureza e circunstâncias
materiais. Os numerários foram recebidos no exterior, prática utilizada para afastá-los
do sistema financeiro nacional e impossibilitar eventual fiscalização do Poder Público, e
não foram declarados em Dirpf, o que, por si só, é prova, pela natureza e montante dos
valores recebidos, da vontade do contribuinte de manter-se ao largo da fiscalização
tributária.
Da própria verificação dos fatos e da análise fiscal, ademais, compreende-se que o
contribuinte recebeu os valores, no exterior e sem declaração junto aos poderes
públicos, pelo fato de participar de um esquema criminoso. Tanto é verdade que foi
investigado e premiado por ter delatado o funcionamento das respectivas atividades
criminosas. Assim, entende-se suficientes os esclarecimentos realizados pela
fiscalização para a qualificação da multa.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

Decadência. Não ocorrência.
Entende o impugnante que, uma vez não caracterizado dolo na peça acusatória, a
aplicação do art. 173 do CTN para cálculo do prazo decadencial deveria ser afastada,
restando decaídos portanto os créditos tributários relativos ao ano de 2012.
O cancelamento de tais créditos não é possível, uma vez entender-se que a configuração
de dolo foi comprovada pela Fiscalização. Consequentemente, aplicável o disposto no
parágrafo único do art. 173 do CTN, tendo em vista a exceção contida no §4o do art. 150
do mesmo Código.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
.............
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
.........................
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.

Da concomitância entre multa isolada e de ofício
Defende o impugnante que multas de ofício e isolada não devem ser lançadas
concomitantemente, sendo a multa isolada no caso ter sido absorvida pela multa de
ofício.
A legislação do imposto de renda não permite tal entendimento.
Dispõe a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 8o, que os rendimentos
que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão).
A Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, por sua vez, determinou que o imposto de que
trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Isso posto, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, abaixo, prevê,
concomitantemente, a aplicação de multas de 75% e isolada para os casos em que a
fiscalização lança de ofício:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488,
de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
.....”

De acordo com o art. 44, inciso II, transcrito, independentemente de ter havido imposto
a pagar na declaração de ajuste anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser
exigida a multa isolada. O fundamento legal da multa de 75%, assim, é diverso da multa
isolada.
A multa isolada é cabível quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento mensal
do imposto (carnê-leão) consoante o art. 8o, da Lei no 7.713, de 1988, devendo ser
aplicada, havendo ou não saldo de imposto a pagar na correspondente declaração de
rendimentos. Note-se que o momento em que esse recolhimento deveria ter sido
realizado precede o resultado do ajuste. O contribuinte é penalizado justamente pelo
não-recolhimento do imposto devido no momento adequado.
A multa isolada, portanto, foi empregada em razão de o contribuinte ter recebido
rendimentos de fontes no exterior que não sofreram retenção, sem o correspondente
recolhimento mensal do imposto (carnê-leão).
Já a multa proporcional de 75% (de ofício) é aplicada sobre o imposto de renda
suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte do sujeito passivo na
declaração de ajuste, sendo cobrada juntamente com o tributo não pago.
Depreende-se, assim, que as multas de ofício e isolada são autônomas, decorrentes de
infrações distintas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão –, não
podendo a autoridade fiscal deixar de aplicá-las, dever este indeclinável, consoante o
art. 142, parágrafo único do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer as
hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades. No caso dos autos, não há previsão legal para a dispensa da
exigência.

Omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Correta apuração do
crédito tributário.
Conforme consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o lançamento
do imposto decorre de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. O Auto
de Infração detalhou o enquadramento legal da omissão dos rendimentos auferidos de
fontes no exterior, conforme fls. 3 a 5.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740302/2018-47

Observa-se que, no caso, foram identificadas as origens dos valores depositados na
conta bancária, a natureza das operações, tendo sido efetuado o lançamento da omissão
dos rendimentos auferidos de fontes no exterior.
De acordo com a legislação, o imposto de renda incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. No
caso, inegável a aquisição de disponibilidade econômica pelo impugnante.
Não há, pois, o que se alterar na apuração do imposto exigido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, para manter
integramente o crédito tributário.

Neste sentido, voto pela improcedência do recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital